Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA LEGÍTIMA. RENEGOCIAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que declarou quitado o débito no valor de R$ 694,82 e condenou a ré ao pagamento de R$ 829,46 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 de danos morais, decorrentes de supostas cobrança e inscrição indevidas de valor em nome da autora oriundos de uso de cartão de crédito.
2. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente suscita preliminar de efeito suspensivo. No mérito, requer o afastamento da condenação por danos materiais, por entender que não houve a comprovação do acordo da dívida, com a respectiva comprovação dos pagamentos. Ainda aduz que não é caso de repetição de indébito, pois não há que se falar em pagamento indevido. Requer também o afastamento da condenação em danos morais, pois defende que não foi comprovada a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes, subsidiariamente, requer a redução do quantum.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada.
4. Quanto à alegação de inexistência de acordo sem razão a parte recorrente, uma vez que os extratos apresentados aos ID 14403991 p.4/11, 14403992 e 14403993 comprovam suficientemente a existência do acordo.
5. Já em relação à legitimidade da cobrança, com razão a parte recorrente. Acaso a parte autora já houvesse efetuado o pagamento do débito R$ 694,82, pleitearia neste processo a devolução integral do valor pago de R$ 1.524, 28, e não apenas a diferença entre tais valores. Tanto o é que a própria parte autora afirma ter realizado acordo com a parte ré para quitar o débito, o qual foi pago em 5 parcelas, 1 de R$ 500,00 e 4 de R$ 256,07, cujo último vencimento se deu em 08/05/2019 (ID 14403993).
6. Assim, a quantia é devida e não há que se falar em restituição de valores, devendo, portanto, a condenação em danos materiais ser afastada.
7. Todavia, a licitude da cobrança não torna válida a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes (ID 14403991 p.3). Pois, conforme mencionado acima, houve acordo/renegociação da dívida entre as partes, sendo que a última parcela venceu somente em 08/05/2019, enquanto a negativação se deu antecipadamente em 06/01/2019. Registra-se que a autora honrou com todas as parcelas do acordo, tornando indevida a inscrição. Por tal razão, a manutenção da condenação em danos morais é medida que se impõe.
8. Em relação ao quantum (R$ 4.000,00) fixado pelo Juízo de origem, mantenho o valor de R$ 4.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença apenas para afastar a condenação em danos materiais no valor de R$ 829,46 (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), mantidos dos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido.